Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CIÊNCIA DO MENOR SOBRE A ARMA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO ACUSADO. COMPROVAÇÃO. CONCURSO FORMAL. DOIS DELITOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do agente pelo crime de corrupção de menores em concurso formal com o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando comprovado que o menor, que estava no mesmo veículo do acusado, tinha ciência sobre a existência da arma pertencente ao réu.
2. No cálculo da pena referente ao concurso formal, o Superior Tribunal de Justiça, o que é acompanhado por este egrégio TJDFT, adota um critério puramente objetivo, que permite estipular o patamar ideal de aumento de acordo com a quantidade de delitos praticados pelo condenado, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações e 1/2, para 6 infrações ou mais infrações. 2.1. Assim, a existência de duas infrações, em concurso formal, implica no menor aumento, qual seja, o de 1/6 (um sexto), e não o de 1/5 (um quinto) conforme consignado em sentença.
3. Recurso parcialmente provido.